Tribunal: TJSP
Processo: 2249049-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL. HASTA PÚBLICA. Recurso tirado contra decisão que rejeitou impugnação à penhora sobre o imóvel objeto de leilão, determinando o prosseguimento do leilão judicial em curso.
1. Registro da penhora. Art. 828 do CPC. Determinação de registro antes do encerramento do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL. HASTA PÚBLICA. Recurso tirado contra decisão que rejeitou impugnação à penhora sobre o imóvel objeto de leilão, determinando o prosseguimento do leilão judicial em curso.
1. Registro da penhora. Art. 828 do CPC. Determinação de registro antes do encerramento do leilão. Ausência de vício procedimental. Publicidade registral voltada à proteção de terceiros, não o próprio executado. Alegação de prejuízo que não se sustenta.
2. Bem indivisível. Art. 843 do CPC. Penhora incidente sobre fração ideal de imóvel, bem indivisível que, por permissivo legal, cumpre ser levado por inteiro ao hasteamento, com reserva da quota-parte do consorte no produto da arrematação. Técnica processual expressamente autorizada pelo legislador e observada da pelo juízo de origem.
3. Cumprimento de sentença fundado em condenação definitiva por ato de improbidade administrativa. Interesse público na efetividade da tutela jurisdicional e na recomposição do erário. Alegações de vícios meramente formais que não comprometem a regularidade substancial do procedimento expropriatório nem geram prejuízo concreto aos executados. Execução que deve ser conduzida com máxima efetividade.
4. Desfecho de origem mantido. Recurso desprovido.